Tribunal: STF
Processo: Rcl 58223
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Memoria Administração Empreendimentos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010476-75.2021.5.15.0016), que teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 497-RG (RE 629.053, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A autora da reclamação trabalhista mencionada foi contratada, mediante contrato por prazo determinado (contrato de experiência), em 28/09/2020, tendo como termo final da relação jurídica havida entre as partes o dia 11/11/2020.



    Conforme comunicado, devidamente assinado, a autora teve conhecimento do referido término da relação contratual pelo fim do prazo estipulado, haja vista que não houve interesse em realizar a renovação do contrato por mais 45 dias.



     A Sra. Karolle ingressou com a reclamação trabalhista de número 0010476-75.2021.5.15.0016, pleiteando o reconhecimento da garantia provisória de emprego, haja vista o seu estado gravídico no momento rescisório. [...]



    Contudo, em sede de Recurso Ordinário, houve a reforma do julgado e restou determinado o pagamento da indenização substitutiva da estabilidade provisória de a empregada que era, supostamente, detentora. 



    [...]



    Verifica-se que a concessão da estabilidade tem como objetivo proteger a empregada e o nascituro de dispensa arbitrárias (sem justa causa), o que não se verifica no caso em tela, haja vista que não houve qualquer dispensa da autora da reclamação trabalhista, mas somente a extinção do contrato de trabalho por prazo determinado pactuado entre as partes.



    Ou seja, o tema nº 497 do STF sedimentou entendimento no sentido de que para a percepção da estabilidade prevista no art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT exige-se a anterioridade da gravidez e a dispensa sem justa causa, de modo arbitrário.



    Em suma, a última instância do poder judiciário brasileiro, excluiu outras formas de terminação do contrato, como por exemplo o pedido de demissão, dispensa por justa causa, e a terminação do contrato por prazo determinado, como é o caso da reclamada. 



    Com isso o Supremo Tribunal Federal visou impedir a rescisão do contrato de trabalho por ato imotivado do empregador, não prevendo seu alcance para os demais casos.



    O que é o caso dos autos que se impugna, posto que não houve tão somente o término do contrato no dia estipulado pelos contratantes, sendo o contrato de experiência uma das modalidades de contrato por prazo determinado, uma vez que possuía vigência prefixada desde sua celebração.



    Nada obstante a isso, em que pese a RE 629.053 tratar sobre tema diverso, observa que o tema 497 do STF é específico, é claro, em limitar a rescisão imotivada, sem qualquer mitigação ao direito ou menção quando a gravidez preexiste. 



    Ora, se a Suprema Corte tinha o intuito de abranger esse tema em específico (gravidez preexistente), teria, ao menos, mencionado que, para fazer jus a estabilidade, seria irrelevante uma gravidez preexiste, o que, como se observa, sequer é mencionado. ”



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado. No mérito, pede que “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação para que, confirmando a liminar, seja cassado o acórdão proferido pela 11° Câmara (Sexta Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região nos autos nº 0010476-75.2021.5.15.0016, que afrontou à decisão do STF nos autos da RE 629.053, que gerou o tema 497, e seja determinada medida adequada à solução da controvérsia” (eDoc. 1, fls. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 6/3/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas nos sítios eletrônicos do TRT-15 e do TST, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 497-RG (RE 629.053, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/2/2019). Ali ficou estabelecida a seguinte ementa:



    “DIREITO À MATERNIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DISPENSA ARBITRÁRIA DA GESTANTE. EXIGÊNCIA UNICAMENTE DA PRESENÇA DO REQUISITO BIOLÓGICO. GRAVIDEZ PREEXISTENTE À DISPENSA ARBITRÁRIA. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA AOS HIPOSSUFICIENTES, VISANDO À CONCRETIZAÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, se caracterizando como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal.



    2. A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I do artigo 7º, o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante.



    3. A proteção constitucional somente exige a presença do requisito biológico: gravidez preexistente a dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação.



    4. A proteção contra dispensa arbitrária da gestante caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais – licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável –; quanto da criança, permitindo a efetiva e integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura – econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego –, consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade (empregador).



    5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.”



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do recurso ordinário, cuja fundamentação é a seguinte (eDoc. 5, fls. 2-5): 



    “É incontroverso que a autora foi admitida através de contrato de experiência de Id fdbe824, com início em 21/08/2020.



    De fato, os documentos juntados com a inicial atestam que a reclamante, quando da ruptura do contrato de trabalho em 11/11/2020, estava grávida.



    O entendimento majoritário da Câmara nesta composição é no sentido de que o art. 10, II, ‘b’ do ADCT busca assegurar não somente a proteção da gestante, mas também objetiva proporcionar as condições básicas de sustento e bem-estar ao nascituro, por meio da garantia dos rendimentos da genitora, no período compreendido entre a concepção e os cinco meses após o parto. E assim, a única condição para a empregada auferir a garantia erigida no texto constitucional é que o início da gravidez ocorra no curso do contrato de trabalho e, no caso vertente, é indiscutível que a reclamante se encontrava grávida por ocasião do término do contrato.



    Portanto, como a proteção em questão atinge o nascituro, independentemente de quando se deu a ciência da gestação pela mãe e pelo empregador, o direito é devido. Inteligência da S. 244, I, do TST.



    [...]



    Ademais, a nova redação do item III da Súmula 244 do Colendo TST, aprovada em sessão do Tribunal Pleno realizada em 14/09/2012 (Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27/09/2012), autoriza o reconhecimento da garantia provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, inclusive para os contratos por prazo determinado, incluindo o contrato por experiência: [...]



    Por fim, ressalto que a mais alta Corte Trabalhista, no julgamento do IAC 5639-31.2013.5.12.0051, em 29.07.2020, somente considerou inaplicável a estabilidade provisória à empregada gestante nas hipóteses de contrato de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n. 6.019/1974, o que não é o caso dos autos. [...]



    Lado outro, NÃO há obrigação de que a reclamante pleiteie, necessariamente, o retorno ao emprego, no período da garantia provisória, pois o tempo de exercício da pretensão é regulado pelas normas atinentes à prescrição. [...]



    Outrossim, é possível a recusa à reintegração sem prejuízo da indenização substitutiva, nos termos da tese jurídica prevalecente nº 2 do TRT da 3ª Região: [...]



    Por conseguinte, data venia, o fato da reclamante requerer apenas o pagamento da indenização substitutiva de tal período NÃO é fator suficiente para a decretação da sua improcedência. [...]”



    O acórdão supracitado foi complementado pelo julgamento dos Embargos de Declaração (eDoc. 12, fl. 2):



    “Diz o Tema 497 do E.STF:



    ‘Proteção objetiva da estabilidade de empregada gestante, em virtude de rescisão imotivada do contrato de trabalho’.



    O conceito de estabilidade, conforme o conceito do Tema 497 da repercussão geral, diz respeito à impossibilidade de terminação do contrato de trabalho por ato imotivado do empregador, NÃO afastando, logicamente, que tal situação não se aplique ao contrato termine por outras causas, como erroneamente quer crer a reclamada.”



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. 



    Em consulta ao sítio do TRT-15, verifica-se que do acórdão reclamado foi interposto Recurso de Revista, o qual foi inadmitido na origem. Daí o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista remetido ao TST.



    Por sua vez, o Relator do feito no TST, Min. Alexandre Luiz Ramos, negou seguimento ao Agravo de Instrumento por ausência de transcendência da causa. A decisão foi publicada em 27/2/2023.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente